Tribunal: TJDFT
Processo: 0706339-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REVISÃO. VALOR REDUZIDO. EFEITO IMEDIATO DA DECISÃO. RETROATIVIDADE. INAPLICABILIDADE.

1. O disposto no art. 13, § 2o, da Lei 5.478/1968, diz respeito aos efeitos da sentença proferida em ação de alimentos.

2. A redução dos alimentos provisórios fixados liminarmente para suprir a necessidades do alimentado durante o trâmite da ação, materializada em decisão interlocutória, tem efeitos prospectivos e não retroativos.

3. Negou-se provimento ao recurso.